Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724031-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANALICIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ANALICIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA, A. R. P. D. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHISTA. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA EMPREGADORA QUANTO À PRESTAÇÃO MENSAL. RECUSA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA SEGURADORA. COMPETÊNCIA. DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão em torno do contrato de seguro de vida em grupo, estipulado por força de uma convenção coletiva e oferecido pela empresa ao funcionário falecido, atrai a competência da Justiça do Trabalho. 2. No caso concreto, a competência da Justiça do Trabalho é absoluta por força constitucional (art. 114, I, VI e IX, da CR/88), o que impede o julgamento do feito pela Justiça do Distrito Federal. 3. O Tribunal Superior do Trabalho reconhece, de forma pacífica, a competência da Justiça do Trabalho para julgar as demandas em que a causa de pedir verse sobre seguro de vida em grupo contratado pelo empregador, mormente quando se verifica que a questão gira em torno da inobservância do que dispunha a convenção coletiva trabalhista, como na hipótese. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 801, ambos do Código Civil, defendendo a competência da justiça comum para julgar a lide, ao argumento de que a matéria debatida nos autos é de natureza securitária, porquanto se trata de seguro de vida em grupo no qual se discute a existência de direito à indenização, razão pela qual seria desnecessário analisar o contrato de trabalho. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 757 e 801, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024